Tribunal: TJMT
Processo: 1035780-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035780-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), BISMARKI ROSSI - CPF: 029.237.461-55 (AGRAVANTE), ADIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.188.331-68 (AGRAVADO), CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.795.131-50 (AGRAVADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1035780-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BISMARKI ROSSI

AGRAVADOS
:
CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS
e
ADIR PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PAGAMENTO EM HORAS-MÁQUINA. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE CONTRACAUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender protesto lavrado em nome do agravante no valor de R$ 198.500,00.

O agravante adquiriu imóvel urbano pelo valor de R$ 500.000,00, com pagamento ajustado mediante prestação de 1.050 horas-máquina de escavadeira hidráulica. O contrato previa execução das horas ao longo de 2023 e 2024, condicionada à convocação expressa dos agravados. O agravante afirma ter cumprido 731 horas-máquina (69% da obrigação) e alega que não houve convocação para execução do saldo remanescente.

O agravante sustenta que o protesto é indevido porque o título não representa obrigação líquida, certa e exigível, uma vez que o contrato não prevê pagamento em dinheiro e a execução das horas remanescentes depende de convocação dos agravados. Alega prejuízos à sua imagem e credibilidade comercial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
analisar
se é possível a sustação de protesto sem oferecimento de contracautela; e (
ii
) verificar se há probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à inexigibilidade do débito protestado, considerando o inadimplemento parcial reconhecido e a controvérsia sobre a responsabilidade pela não execução do saldo remanescente das horas-máquina.

III. Razões de decidir

A sustação de protesto de título representa restrição a direito do credor e exige prévio oferecimento de contracautela, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.236/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 902).

O agravante não ofereceu qualquer contracautela para garantir os interesses dos agravados, seja em dinheiro, seja mediante caução real ou fidejussória.

O contrato firmado entre as partes prevê pagamento mediante prestação de 1.050 horas-máquina de escavadeira hidráulica, distribuídas ao longo de 2023 e 2024, sendo 500 horas até dezembro de 2023 e 550 horas até dezembro de 2024.

O agravante reconhece ter cumprido apenas 731 horas-máquina, o que representa 69% da obrigação contratada, restando inadimplente quanto ao saldo remanescente.

A notificação formal dos agravados acerca do cumprimento de sua parte na obrigação ocorreu apenas em 24 de julho de 2025, após a lavratura do protesto em 25 de junho de 2025.

Os agravados alegam que cobraram o cumprimento da obrigação no período de 19 de maio de 2024 a 22 de outubro de 2024, juntando conversas de aplicativo de mensagens que indicariam a existência de convocação prévia.

A controvérsia sobre a existência ou não de convocação prévia dos agravados para execução das horas-máquina remanescentes demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Não é possível aferir neste momento processual a culpa pelo inadimplemento do saldo remanescente da obrigação contratada.

A probabilidade do direito alegado não se encontra demonstrada de forma suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado, não sendo possível o deferimento da medida sem tal garantia
(Tema 902 do STJ)
. 2. A controvérsia sobre a existência de convocação prévia para cumprimento de obrigação contratual de prestação de horas-máquina, bem
como sobre a responsabilidade pelo inadimplemento parcial reconhecido, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária das tutelas de urgência, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da medida."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BISMARKI ROSSI
na
Ação Declaratória
d
e Inexigibilidade
d
e D
é
bito
c/c
Cancelamento
d
e Protesto

Indenização
p
or Danos Morais
e
Materiais
movida em face de
CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS e ADIR PEREIRA DOS SANTOS
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender o protesto em nome do autor até o julgamento do mérito.

Em síntese, sustenta
que
o protesto é indevido, pois o título não representa obrigação líquida, certa e exigível, uma vez que o contrato não prevê pagamento em dinheiro, mas sim em horas-máquina, cuja execução depende de convocação dos agravados.

Aduz que o protesto indevido tem causado prejuízos à sua imagem e credibilidade comercial, impedindo-o de realizar transações financeiras e comerciais, conforme demonstrado por declarações de empresas que suspenderam vendas a prazo vinculadas ao seu CPF.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi indeferida. (
ID

322127892
)

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
336254366
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o
autor, ora agravante, adquiriu do
s
requeridos/agravados,
em 07 de março de 2023,
por meio do
contrato particular de compra e venda de imóvel urbano com cláusula de reserva de domínio, um terreno situado na cidade de Terra Nova do Norte/MT, pelo valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Consta que,
conforme disposto na Cláusula Segunda, alínea "a"
, foi ajustado pagamento exclusivamente na forma de prestação
1.050 (mil e cinquenta) horas-máquina de escavadeira hidráulica a serem realizadas pelo
demandante
em favor dos
requeridos
, sem cláusula de conversão para valor financeiro.

Narra que o
contrato também prevê que a execução das horas seria distribuída ao longo dos anos de 2023 e 2024, mediante cronograma flexível, sendo condicionada à convocação expressa dos
demandados
,
com a indicação

d
o local e demais condições operacionais necessárias.

Afirma
que

já havia prestado 731 horas-máquina, correspondentes a 69% da obrigação contratada,
quando
foi surpreendido com o protesto
do seu nome
, lavrado em 25 de junho de 2025, no valor de R$ 198.500,00.

Sob a alegação de que
não houve qualquer convocação por parte dos
demandados
para execução do saldo remanescente de horas, e que foi o próprio
autor
quem encaminhou notificação solicitando que apresentassem os requerimentos necessários para a continuidade dos serviços contratados,
os quais, entretanto,
mantiveram-se inertes
, ajuizou a ação de origem
.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante alega que o protesto é indevido porque já cumpriu substancialmente o contrato (69% das horas-máquina pactuadas) e porque a execução do saldo remanescente depende de convocação expressa dos agravados, o que não
ocorreu
.

Sobre
o tema, convém salientar que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.236/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 902
), firmou a seguinte tese:

"
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
."

Ocorre que
o agravante não ofereceu qualquer contracautela, seja em dinheiro, seja mediante caução real ou fidejussória, para garantir os interesses dos agravados, credores do título protestado.

Assim, afigura-se inviável
, neste momento processual, a sustação do protesto
pretendida
.

Ademais, ainda se assim não fosse, não se verifica, ao menos
prima facie
, a probabilidade do direito alegado.

O
bserva-se dos autos
que o contrato firmado entre as partes (ID 202852460) prevê, em sua cláusula segunda, que o pagamento do imóvel seria realizado mediante a prestação de 1.050 horas-máquina de escavadeira hidráulica,
distribuídas ao longo dos anos de 2023 e 2024, sendo 500 horas até dezembro de 2023 e 550 horas até dezembro de 2024.

O agravante afirma ter cumprido 731 horas-máquina, o que representa 69% da obrigação contratada, e que a execução do saldo remanescente depende de convocação dos agravados.

Ocorre que,
apesar de a
execução das horas
ser
condicionada

à convocação expressa dos requeridos, responsáveis por indicar o local e demais condições operacionais,

observa-se
dos autos de origem que
a notificação
formal da parte agravada
acerca do cumprimento da sua parte na obrigação

ocorreu
somente
após
a lavratura do
protesto
(
24/07/2025
–

ID
202852490
)
,
que ocorreu
somente
em

25/06/2025
(ID
202852490
)
.

Além disso,
os agravados alegam
,
na contraminuta
,
que autor omitiu
conversas mantidas entre as partes no período de 19/05/2024 a 22/10/2024, durante o qual
cobraram
o cumprimento da obrigação
, juntando
conversas de
Whatsapp
com
prints
das supostas gravações ocultadas
(ID 336254367).

Assim
, não é possível
, ao menos nesta fase de cognição sumária, concluir
que o agravante não se encontra inadimplente com o contrato e, por conseguinte, que o protesto
seja
irregular.

Na hipótese, a
controvérsia sobre a existência ou não de convocação prévia dos agravados para a execução das horas-máquina remanescentes, bem como sobre a regularidade do protesto, demanda dilação probatória e análise mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Assim, considerando que
o próprio agravante reconhece que não cumpriu integralmente a obrigação contratada, tendo executado apenas 69% das horas-máquina pactuadas
, bem como a impossibilidade de se aferir neste momento processual
a culpa pelo inadimplemento do saldo remanescente, impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026